Tribunal: TJDFT
Processo: 0703545-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos, etc. Inconformado contra a Decisão de ID Num. 32925828 que não conheceu do Agravo de Instrumento por não se amoldar a Decisão agravada às hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, o Agravante interpõe o presente Agravo Interno. Não obstante o inconformismo recursal, verifica-se através de consulta ao sistema PJE de Primeiro Grau e como noticiado em contrarrazões, verifica-se que foi proferida Sentença nos autos principais. Assim, uma vez proferida, ainda que sem a produção de prova oral, que era o objeto do presente Agravo de Instrumento, resulta que está prejudicado. Isso porque a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, ainda que reformada fosse a Decisão que considerou incabível o Agravo de Instrumento, não teria mesmo como prosseguir por superveniente perda de objeto. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator